Tribunal: STF
Processo: RE 92521
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-03
Data de publicação: 1980-06-03

Ementa:
TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
EM SOCIEDADE ANONIMA, ÀS VESPERAS DA PROPOSITURA DA AÇÃO DE
DISSOLUÇÃO, AJUIZADA POR UM DOS SÓCIOS, E DEPOIS DE DEFERIDA MEDIDA
CAUTELAR, PELO MESMO REQUERIDA. PROCESSO DECLARADO EXTINTO POR
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 150
DA ANTIGA LEI DAS SOCIEDADES ANONIMAS, COMBINADO COM O ART. 18 DO
DECRETO N 3.708 DE 1919. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO,
PARA CASSAR O ACÓRDÃO E DETERMINAR QUE OUTRO SEJA PROFERIDO
DECIDINDO O MÉRITO DA CAUSA. VOTO VENCIDO.